Tribunal: TJDFT
Processo: 0001611-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001611-51.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se alvará para pagamento em favor da credora ELZIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA. Pauta para pagamento: 22/05/2021. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios